Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), ANTONIO MUNIZ DA SILVA - CPF: 043.181.965-34 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 030.484.141-26 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA ZUQUETTO CUSTODIO - CPF: 411.540.371-34 (EMBARGADO), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO EVIDENCIADO – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – POSSIBILIDADE
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000905-34.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMBARGADO: ANTÔNIO MUNIZ DA SILVA e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 279519851), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para, manter o
decisum
que deferiu o pedido de efeito suspensivo para suspender a Execução de no. 1008377-05.2024.8.11.0006 até o julgamento final dos embargos.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“o acórdão padece de vícios de omissão e erro de premissa fática equivocada, tendo em vista que não se manifestou quanto ao imóvel ofertado como caução pelo devedor ser o mesmo bem dado em garantia no contrato, bem como foi omisso sobre o ponto suscitado de que o imóvel tem diversos ônus, sendo insuficiente para garantir integralmente a execução, além do que, a fundamentação legal e jurisprudências utilizadas não se adequam ao caso em discussão. No caso, evidencia-se que toda a fundamentação do acórdão versa sobre a possibilidade de penhora sobre bem dado em garantia hipotecária, o que em nenhum momento foi objeto de discussão nos autos”
(sic).

Sustenta que
“Sendo assim, o imóvel matriculado sob o no 11.796 do CRI desta Comarca foi dado em garantia na operação objeto da causa, o que não pode ser confundido com penhora ou caução para garantir a execução, como pretendeu os devedores em sede de Embargos à Execução. Até porque, em detida análise da matrícula apresentada em ID 170361780, constata-se a existência de diversos ônus, os quais superam o valor do bem. Nesse sentido, importante ressaltar que as restrições na matrícula desse imóvel somam a importância de R$ 839.000,00 (oitocentos e trinta e nove mil reais), ressaltando que a matrícula sequer está atualizada, visto que emitida há mais de 1 (um) ano, podendo ainda existir outros ônus”
(sic).

Registra que
“resta evidente que o imóvel não é suficiente para garantir a execução, cabendo aos devedores demonstrarem o contrário, o que não foi feito no caso”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo
“[...] acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios apontados, reformando o acórdão, visto que o imóvel dado em garantia hipotecaria nos autos da Ação de Execução, não supre a exigência quanto aos requisitos do art. 919, § 1o do Código de Processo Civil”
(sic).

Contrarrazões em Id. 283031350, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO EVIDENCIADO – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O efeito suspensivo aos embargos à execução é cabível quando demonstrada a plausibilidade jurídica das alegações do embargante e a presença dos requisitos cumulativos do art. 919, §1o, do CPC.

A existência de penhora sobre outros bens do embargante não afasta a segurança da garantia quando esta já foi objeto de constrição no feito executivo.”

A parte embargante aponta que omissão e erro de premissa fática quanto à possibilidade penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, com requisito para suspensão da execução até julgamento dos embargos à execução.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo omissão a ser sanada, ou erro de premissa fática a ser considerado, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...]Portanto, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no § 1o do artigo 919 do CPC: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da execução; e IV) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Conforme restou evidenciado nos autos originários (processo no. 1011462-96.2024.8.11.0006), os ora agravados indicaram imóvel como garantia da execução, o qual, embora onerado por hipoteca em favor da própria exequente, não se encontra legalmente impossibilitado de ser objeto de penhora, desde que observado o princípio da legalidade e os limites do registro imobiliário.

[...]

Ademais, não se pode olvidar que a penhora, mesmo que ainda não concretizada, encontra-se deferida judicialmente com mandado já expedido, conforme determinado expressamente na decisão agravada. Ou seja, está em curso à formalização da constrição patrimonial, o que, à luz do artigo 919, §1o, do CPC, permite a análise do pedido de efeito suspensivo.

No tocante ao perigo de dano e à probabilidade do direito, a decisão agravada igualmente se mostra amparada na legalidade.

Os agravados sustentam, nos autos de origem, excesso de cobrança decorrente de juros supostamente abusivos, o que, a despeito de exigir dilação probatória, indica plausibilidade jurídica mínima da tese deduzida.

Soma-se a isso a situação econômica dos devedores, suficientemente comprovada nos autos, cuja subsistência depende de benefícios previdenciários. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de se considerar a hipossuficiência econômica como elemento relevante na análise da concessão de tutela provisória, em consonância com o artigo 300 do CPC.

Dessa maneira, ao sopesar os elementos constantes dos autos, entendo que a decisão agravada se mostra juridicamente fundamentada, legal e adequada às circunstâncias concretas, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

O poder geral de cautela do magistrado de origem foi exercido nos limites da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os princípios constitucionais e processuais aplicáveis à espécie. [...]”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025